Tribunal: CARF
Processo: 10880.949922/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.949922/2011-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
CORSET ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO
PARA SANEAMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. MANDATO.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO.
Nos termos do art. 662 do Código Civil, os atos praticados por quem não tenha
mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele
em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. A ratificação pode
ser expressa ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.
É nula, por error in procedendo, a decisão que não conhece do recurso por
irregularidade na representação processual quando, apesar de intimar o
contribuinte a promover o saneamento, não concede o prazo estabelecido pelo
art. 104, § 1o, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ e determinar o retorno dos
autos para que seja realizado novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949922/2011-73
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 67, que reconheceu integralmente o montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 70.313,20, referente ao 1o trimestre de 2009, e
homologou as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. No
entanto, o crédito reconhecido de R$ 70.313,20 foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se disponíveis às fls. 69 e 70.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 72 a 75, instruída dos documentos de fls. 76 a 116, na qual alega
que, em resumo, se o crédito original de R$ 70.313,20 foi reconhecido, não há que se
falar em valor insuficiente para amparar a compensação inicial e, conseqüentemente não
homologar as compensações correlatas.
Segundo o Despacho DRJ/RPO/SECOJ no 0245/12, fl. 120, a procuração apresentada a
fl. 96 foi assinada apenas por um administrador da sociedade, em desacordo com a
Cláusula 9a do Contrato Social, anexado às fls. 76 a 95, que exige a assinatura sempre
em conjunto de dois sócios.
Diante da irregularidade constatada, a contribuinte foi intimada a regularizar sua
representação processual (Intimação à fl. 121 e termo de ciência às fls. 122 e 123). Não
houve resposta à intimação, de modo que os autos foram encaminhados a esta
DRJ/RIBEIRÃO PRETO para apreciação.
É o relatório.
A 12a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/03/2015, por unanimidade
de votos, decidiu não conhecer da Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão
no 14-57.543, às fls. 126/127, com a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANEADO.
NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO.
Não pode ser conhecida manifestação de inconformidade diante da ausência de
procuração válida do signatário do recurso, pois há vício na representação processual.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/05/2016
(conforme termo de CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 133),
apresentou Recurso Voluntário em 01/06/2016, às fls. 136/139, alegando a aplicação do
informalismo procedimental nos processos administrativos, que nada mais seria do que a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação às formas, evitando
que formalismos rigorosos e excessivos afastem a própria finalidade do processo, o interesse
público almejado e os direitos dos contribuintes.
É o relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que, em que pese os fatos
narrados e o disposto no inciso V do artigo 6o da Lei 9.784/99, sabe-se que no âmbito processual
administrativo, diferentemente do processo judicial, vigora o princípio do informalismo
procedimental. Em suas palavras:
Urge ressaltar a relação do princípio em comento com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em relação às formas e de sua importância para
o alcance dos fins a que o processo administrativo se destina.
Segundo o princípio do formalismo o administrador não está obrigado a adotar
rigor excessivo na tramitação dos processos administrativos, tal qual ocorre, por
exemplo, nos processos judiciais. Ao administrador caberá seguir um procedimento
que seja adequado ao objeto específico a que se destinar o processo.
(...)
Nesse sentido, não importa se vício de alguma providência instrumental seja atribuída a
Recorrente ou a Administração. O que o princípio ressalta como importância primeira é
que do vício não haja lesão a interesses públicos ou de terceiros e que o interesse
legítimo postulado pelo contribuinte possa ser atendido.
Na mesma esteira, o objetivo primevo do processo e do procedimento é de ser um meio
judicioso de realização do direito, não de sua negação. Assim, nos termos do princípio
da informalidade, devem ser observadas as formalidades estritamente necessárias à
obtenção da certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins almejados pelo
sistema positivado. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei que à sua literalidade
no tocante ao procedimento estabelecido pela norma jurídica processual.
In casu, discute-se a invalidade da representação processual porquanto apenas uma das
pessoas com poderes para outorgar procurações, assinou o instrumento de mandato.
Ponderem, ilustres Conselheiros, que a manifestação de vontade, ainda que de
apenas um dos sócios, na pretensão de defender os seus interesses no âmbito
administrativo deve ser levado em consideração. Afinal, o próprio sócio, no processo
administrativo, ao contrário do judicial, poder subscrever impugnações e recursos sem a
necessidade de constituir advogado para o ato.
Em que pese o vício, a pretensão de se defender tem como interesse principal o
bem da sociedade como um todo, em que certamente não se oporiam os demais
sócios. Frisa-se que do ato falho não houve nenhum prejuízo a terceiros ou à
Administração.
(...)
Ex vi das questões alegadas, requer dignem-se os preclaros Juízes deste colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, seja Recurso Voluntário recebido para
fins reformar a r. decisão combatida e ao final julgado PROCEDENTE com o
consequente retorno dos autos para a Delegacia de Julgamento a fim de que seja julgada
a manifestação de inconformidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

A DRJ, por sua vez, entendeu que existia uma irregularidade na representação
processual que precisava ser sanada, pois o contrato social previa a necessidade de assinatura
conjunta de 2 sócios, e a procuração do subscritor da Manifestação de Inconformidade tinha
apenas uma:

Contudo, sendo a procuração o instrumento do mandato, faz-se necessário,
inicialmente, distinguir o mandato/procuração ad negotia (ou extrajudicial) do
mandato/procuração ad judicia (judicial). Na primeira espécie, tem-se procuração que autoriza o
outorgado unicamente a efetivar negócios ou matéria extrajudicial, não servindo para representar
outorgante em matéria judicial. Essa procuração autoriza o outorgado a fazer negócios em nome
de alguém, a realizar a gestão dos negócios. Sua previsão se encontra nos arts. 653/691 do
Código Civil:
CAPÍTULO X
Do Mandato
Seção I
Disposições Gerais
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em
seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do
mandato.
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a
qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a
designação e a extensão dos poderes conferidos.
(...)
Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente,
ou geral a todos os do mandante.
Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.
§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem
da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.
§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes
suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se
este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Art. 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do
mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente
obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante.
Art. 664. O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi
cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em conseqüência do
mandato.
Art. 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra
eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não
ratificar os atos.
O mandato/procuração judicial, por sua vez, somente confere poderes para
representar o mandante em âmbito judicial, na prática forense, vedada a gestão de negócios ou
atuação extrajudicial. Sua previsão específica se encontra no art. 692 do Código Civil. Para a
realização ambas as espécies de atos, será necessário que o mandante confira ao mandatário
procuração com cláusula “ad judicia ex extra”.
CAPÍTULO X
Do Mandato
(...)
Seção V
Do Mandato Judicial
Art. 692. O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito,
constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código.
Feita essa distinção, exponho meu entendimento de que o requisito da assinatura
conjunta de 2 sócios, contido na cláusula 9a do contrato social, dentro do tópico
“ADMINISTRAÇÃO”, se refere especificamente aos procuradores que venham a atuar na
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

gestão de negócios, extrajudicialmente, assumindo compromissos com terceiros em nome do
desenvolvimento empresarial do negócio.
No que se refere a mandato para representação judicial do mandante, entendo que
esta análise deve ser feita com temperamentos, sendo razoável admitir que seja efetuado com a
assinatura de apenas um dos sócios, pois nesses casos existem situações de urgência nas quais
muitas vezes não é possível obter a assinatura de 2 sócios, mas a pessoa jurídica não pode, por
essa restrição, ser privada de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Explico.
Na gestão dos negócios, que trata do próprio dia a dia, da rotina da empresa, é de
se esperar que os próprios sócios desenvolvam as atividades, ou, se nomearem um gerente, o
farão após cuidadosa análise, não sendo esta uma medida de urgência, seja ao longo da
existência da pessoa jurídica, ou logo em seu surgimento. Este gerente/mandatário irá
contratar/demitir funcionários, realizar compras, assinar contratos, pagar contas, enfim, todas as
atividades normais do empreendimento, sendo razoável que tais poderes somente lhe sejam
conferidos na forma estipulada em contrato social.
Muitas empresas, contudo, não dispõem de um advogado, ou de um departamento
jurídico próprio. Assim, surgem situações em que as empresas precisam de representação
judicial com urgência, em especial pelos prazos que são concedidos para impugnar/contestar,
quando figura como réu, ou até mesmo para agir e evitar a perda de um direito, quando figura
como autor de uma ação judicial. Nessas situações, por muitas vezes imprevisíveis, não é
razoável que se espere a assinatura de 2 sócios para poder conceder uma procuração “ad
judicia”.
Nesse sentido, trago precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação
com Revisão n° 992.06.060310-0, Relatora: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 28/07/2010,
26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2010:
A r. sentença de fls. 37/38, cujo relatório é ora adotado, julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança relativa a prestação de serviços educacionais, daí o apelo da ré, a fls.
49/52, alegando falta de pressuposto processual porque a preposta da autora não
apresentava condições de representar a recorrida; sustenta que o contrato social prevê
que a administração da sociedade será realizada em conjunto pelos sócios, certo
que apenas um deles outorgou poderes e carta de preposição, contrariando o
contrato.
Recebido e processado o recurso, com contra-razões a fls. 61/64, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não prospera.
De fato, a cláusula sexta do contrato de fls. 07/12, no capítulo entitulado Da
Administração, prevê que a administração da sociedade será exercida em conjunto pelos
sócios.
À toda evidência, referida cláusula enseja interpretação estrita na celebração de
negócio jurídico ou assunção de obrigações que envolvam diretamente o objetivo
social da empresa, demandando a atuação em conjunto de todos os sócios.
No que tange à outorga de procuração ad judicia, porém, em que a sociedade não
está, propriamente, realizando um negócio jurídico, mas apenas conferindo poderes de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

representação ao advogado para atuar em seu nome em juízo, é razoável admitir-se
que apenas um dos sócios possa agir em nome de toda a sociedade, em caráter
solidário, para outorgar esses poderes.
Vai daí que a procuração de fls. 06, outorgada pelo sócio Jair Alberto de Rezende é apta
para garantir a representação processual da autora, não havendo que se acolher a
alegação de ausência de pressuposto processual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
Não é por outra razão que a lei prevê a possibilidade de atuação de advogado
mesmo sem procuração, dependendo apenas de ratificação posterior, conforme regra do art. 662
do Código Civil, ou em casos de urgência, nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil:
Código Civil
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes
suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se
este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Código de Processo Civil
Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado
urgente.
No presente caso, não houve ratificação expressa, pois não foi outorgado novo
mandato com assinatura dos 2 sócios, ou mesmo um documento de ratificação. Contudo, foram
nomeados novos mandatários, por instrumento de mandato devidamente assinado por 2 sócios
(fl. 141), especificamente para apresentar Recurso Voluntário nos autos deste processo, o que foi
realizado unicamente para pedir que seja reformada a decisão de piso e conhecida a
Manifestação de Inconformidade.
Em meu entender, trata-se de ato inequívoco de ratificação do mandato ora
questionado, inclusive com ratificação expressa de ato praticado pela mandatário anterior. De
qualquer sorte, o § único do art. 662 já determina que a ratificação deve retroagir à data do ato
praticado. Importante destacar que, neste caso concreto, o ato foi praticado por quem tinha
mandato, com poderes específicos para representar o mandante neste processo administrativo,
mas que apenas estava irregular, por conter somente uma assinatura de sócio, e não duas, o que
difere bastante de não ter mandato algum.
Deve ser destacado, por fim, que a Administração Tributária não cumpriu com o
prazo estabelecido no CPC para sanar o vício de representação. Com efeito, dispõe o art. 104, §
1o, que, nestes casos, o juiz deverá conceder o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15:
Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
§ 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de
caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual
período por despacho do juiz.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

Conforme consta da Intimação no 3178/2013, à fl. 121, o prazo concedido foi de
apenas 10 dias, sem prorrogação:
Por este instrumento, fica o contribuinte intimado a apresentar os documentos
solicitados pela DRJ (cópia do despacho em anexo), no prazo de 10 (dez) dias
contados da ciência da presente.
O não atendimento da presente intimação no prazo acima implicará na adoção das
medidas legais cabíveis.
Deve ser observado que os arts. 15 e 16 do Decreto-Lei no 70.235/72, que trata do
Processo Administrativo Fiscal, são silentes sobre a questão da representação processual. Neste
caso, devem ser aplicadas, em caráter subsidiário, as disposições do Código de Processo Civil, o
que não ocorreu no presente caso em relação ao prazo para saneamento.
Este Conselho já se manifestou sobre a questão do saneamento da representação
processual através da Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
A referida súmula não estabelece qual o prazo que deve ser oferecido ao
contribuinte, apenas determinando que seja intimado a sanar o defeito, o que foi feito pela DRJ.
Contudo, ao estabelecer o prazo de 10 dias, sem verificar qual o prazo determinado pela lei
processual civil, o órgão a quo terminou por cercear o direito de defesa do contribuinte,
caracterizando error in procedendo, erro sobre a forma, a ensejar a nulidade da sua decisão.
Neste sentido, trago precedente do STJ, Ação Rescisória AR 4704/AL, Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Revisora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data do
Julgamento 24/04/2019:
Percebe-se, houve nítido propósito de restringir o cabimento desse recurso, razão pela
qual vale para a hipótese a máxima inclusio unius alterius exclusio. Convicção diversa,
no meu sentir, destoaria do que se entende por juízo de anulação, em que se cassa o
ato jurisdicional sem substituí-lo, do juízo de reforma, no qual há substituição do
provimento inicial. Sobre a anulação e substituição do provimento pelo órgão de
segundo grau confira-se o que diz a respeito Cândido Rangel Dinamarco, in Nova Era
do Processo Civil, p. 157-158, 2a ed., Malheiros, 2007.
Desse modo, reconhecido, por maioria, o error in procedendo, tem-se um juízo de
anulação, que conduz à inexistência do ato anulado, e não um juízo de reforma,
caracterizado pelo error in judicando, importando no não cabimento da via reservada
aos embargos infringentes.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da
decisão da DRJ e determinar novo julgamento, tendo em vista que foi sanada a irregularidade na
representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949922/2011-73

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital